Tribunal: TJMT
Processo: 1008544-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008544-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GABRIELA MACHADO RENNO - CPF: 059.754.351-88 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (EMBARGANTE), ELCIO BERQUO CURADO BROM registrado(a) civilmente como ELCIO BERQUO CURADO BROM - CPF: 409.406.671-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PEDRO INACIO WIEGERT - CPF: 196.064.199-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIGO GASPAR WIEGERT - CPF: 697.554.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR SALES LIMA - CPF: 156.352.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA FILHO - CPF: 619.833.653-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUSTAVO LIMA VASCONCELOS - CPF: 757.740.543-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA MACHADO JUNIOR - CPF: 473.243.922-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve a decisão que rejeitou as preliminares arguidas na contestação, bem como promoveu readequação de ofício das condutas ímprobas imputadas à parte embargante.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à readequação de ofício da conduta sem prévio contraditório; (ii) à ausência de individualização da conduta dolosa dos agentes; (iii) à inexistência de indício de enriquecimento ilícito.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. Inexiste omissão no acórdão embargado, porquanto todas as questões suscitadas pela parte embargante foram objeto de específica análise e fundamentação.

5. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para o reexame do mérito da causa ou para a obtenção de novo julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ EDUARDO PENA
e
VIAÇÃO XAVANTE LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por eles interposto, mantendo incólume a decisão que afastou as preliminares arguidas em contestação, bem como promoveu a readequação de ofício das condutas ímprobas.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o v. acórdão embargado incorreu em omissão no que concerne à readequação de ofício da conduta sem prévio contraditório, à ausência de individualização da conduta dolosa dos agentes e à inexistência de indício de enriquecimento ilícito.

Com base nesses fundamentos, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com o prequestionamento dos dispositivos legais que especifica.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 298231351, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ EDUARDO PENA
e
VIAÇÃO XAVANTE LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por eles interposto, mantendo incólume a decisão que afastou as preliminares arguidas em contestação, bem como promoveu a readequação de ofício das condutas ímprobas.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto

ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”
[sem destaque no original]

No que concerne à questão da readequação jurídica das condutas e sua compatibilidade com os requisitos legais, o v. acórdão embargado consignou expressamente: “
o d. Juízo
a quo
, ao enquadrar os fatos narrados no art. 9o,
caput
e inciso I, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, tão somente procedeu ao enquadramento jurídico mais apropriado às condutas já descritas na petição inicial
” (Id. 291337885 – Pág. 6).

Ademais, o
decisum
estabeleceu com clareza que “
a readequação procedida não alterou os elementos fáticos subjacentes à pretensão deduzida, prestando-se, tão somente, ao ajustamento da tipificação jurídica em consonância com a legislação em vigor, em observância ao princípio da continuidade típico-normativa
” (Id. 291337885 – Págs. 6/7), demonstrando que o v. acórdão embargado não se omitiu quanto aos aspectos procedimentais da readequação jurídica, tendo expressamente reconhecido sua legitimidade e adequação aos parâmetros legais vigentes.

Relativamente aos aspectos procedimentais da fase saneadora e aos requisitos estabelecidos na Lei de Improbidade Administrativa, o v. acórdão embargado analisou minuciosamente tais questões, esclarecendo que “
a cognição sumária própria da decisão saneadora não permite, nesta fase processual, o exaurimento das questões meritórias, as quais demandam instrução probatória específica e análise aprofundada que somente podem ser realizadas no julgamento de mérito da pretensão inicial
” (Id. 291337885 – Pág. 3).

Quanto à alegada ausência de interesse processual em razão do prévio afastamento de indício de enriquecimento ilícito, o v. acórdão embargado tratou especificamente da questão, observando que “
a efetiva comprovação de eventual enriquecimento ilícito, sua extensão patrimonial e a participação de cada réu constituem matérias a serem exauridas durante a instrução processual
” (Id. 291337885 – Pág. 3).

O julgado ainda estabeleceu que “
havendo imputação fática na inicial que o vincula aos supostos atos ímprobos, sua legitimidade passiva, em tese, estaria presente para fins de prosseguimento da demanda originária, sendo a efetiva comprovação de sua participação e responsabilidade matéria de mérito
” (Id. 291337885 – Pág. 2).

No tocante à questão do dolo específico, o v. acórdão embargado dedicou específica atenção ao tema, consignando que “
com a reforma da Lei de Improbidade Administrativa, passou-se a exigir, efetivamente, a comprovação do dolo específico, porém sua ausência manifesta para fins de rejeição liminar deve ser inequívoca, o que não restou evidenciado
” (Id. 291337885 – Págs. 2/3).

No que tange à alegada falta de individualização das condutas, o v. acórdão embargado enfrentou a questão de forma técnica e fundamentada, registrando que “
relativamente à alegada falta de individualização da conduta e de indicação de provas do dolo, o d. Juízo
a quo
, ao fixar os pontos controvertidos, individualizou rigorosamente as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória em relação aos agravantes
” (Id. 291337885 – Pág. 3), adotando as razões de decidir do d. Juízo
a quo
(fundamentação
per relationem
).

Enfim, os embargantes pretendem rediscutir o mérito do acórdão sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, todavia os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por JOSÉ EDUARDO PENA e VIAÇÃO XAVANTE LTDA., por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025